Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. TÍTULO DE CRÉDITO. JUROS ILEGAIS. USURA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXCESSO DECOTADO. PAGAMENTO PARCIAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. A Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) em seu artigo 1o proíbe expressamente a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal. A despeito disso, a jurisprudência, nitidamente inspirada no princípio da conservação dos negócios jurídicos, construiu o entendimento de que, em vez de anular, o ato inquinado deve ser reconduzido aos parâmetros da legalidade.

3. Verificada a cobrança de juros ilegais (acima de 12% ao ano) no empréstimo celebrado entre particulares, a solução adequada não é declarar a nulidade do título, mas reconhecer o excesso de execução com a preservação do negócio jurídico na parte em que não foi afetado pela ilicitude.

4. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.656.286/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/6/2022; REsp 1.854.818/DF, 4a Turma, DJe 30/6/2022.

5. Se o pagamento de R$ 4.000,00 realizado em 7/7/2023 foi considerado em outro cumprimento de sentença (0720676-27.2022.8.07.0020 - ID 170998123), não pode ser utilizado para reduzir a dívida cobrada nesta execução.

6. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução e reduziu de ofício os juros aplicados.

7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.